Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-03.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E PREENCHIMENTO ABUSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO TÍTULO AFASTADA NESTE MOMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que, em exceção de pré-executividade, declarou a nulidade de nota promissória, ao fundamento de indícios de agiotagem, e extinguiu a execução, com condenação do credor por litigância de má-fé.
2. Sustenta o exequente, em síntese, a inadequação da via eleita para análise de matéria que demanda dilação probatória, bem como a validade do título executivo.
3. Ausentes contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, em sede de exceção de pré-executividade, o reconhecimento da nulidade do título executivo com base em alegações de agiotagem e preenchimento abusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Concedo ao exequente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 81461390) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
6. A exceção de pré-executividade é meio processual de caráter excepcional, admitido para o conhecimento de matérias de ordem pública que possam ser apreciadas de ofício, desde que não demandem dilação probatória.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que a via é restrita às hipóteses em que a prova é pré-constituída e inequívoca, sendo inviável a análise de questões fáticas controvertidas.
8. No caso, a parte executada sustenta a nulidade da nota promissória ao argumento de que o título teria sido preenchido de forma abusiva, em decorrência de suposta prática de agiotagem, amparando-se em comprovante de transferência via PIX e em conversas extraídas de aplicativo de mensagens.
9. Tais elementos, contudo, não se mostram suficientes, por si sós, para o reconhecimento imediato da nulidade do título, porquanto a controvérsia envolve a análise da relação jurídica subjacente, da dinâmica da contratação e da eventual abusividade dos encargos, matérias que exigem dilação probatória.
10. A discussão acerca da causa debendi, especialmente quando fundada em alegação de agiotagem, não se insere no âmbito de cognição da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria exclusivamente de direito nem passível de comprovação inequívoca de plano.
11. Nesse contexto, revela-se inadequado o reconhecimento, de ofício, da nulidade do título executivo, bem como a extinção da execução, sem contraditório e sem a necessária instrução probatória, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).
12. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com oportunização da produção de provas pelas vias adequadas.
13. A condenação por litigância de má-fé também deve ser afastada, porquanto fundada em juízo prematuro acerca da suposta ilicitude da relação jurídica, ainda pendente de adequada instrução probatória.
IV.DISPOSITIVO
14. Recurso provido. Sentença desconstituída, com remessa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Custas pela parte recorrida, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente (CPC, art. 98, § 3o).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 98, § 3o, 99, § 3o e 783; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.